Tribunal: TJES
Processo: 5000213-07.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000213-07.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: LEONARDO DEMUNER PATUZZO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000213-07.2021.8.08.0059

RECTE.: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RECDO.: LEONARDO DEMUNER PATUZZO, THAIS DE OLIVEIRA LOYOLA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. BURACO NA PISTA. DANO A VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação proposta por
LEONARDO DEMUNER PATUZZO, THAIS DE OLIVEIRA LOYOLA
em face de
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
por meio da qual alega que trafegava pela Rodovia, à noite, quando caiu violentamente em um enorme buraco, cheio de água, em plena via pública, o que danificou peças de seu veículo, causando um prejuízo material n o montante R$ 5.622,08 (cinco mil e seiscentos e vinte e dois reais e oito centavos), referentes a gastos para consertar e trocar peças. Postula reparação material e moral.

Em contestação (ID. 4669016), a requerida ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A alega, preliminarmente, ilegitimidade ativa dos autores e inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. No mérito, alega inexistência de responsabilidade civil da concessionária diante de ausência de provas, excludente de ilicitude por força maior, inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados.

A sentença (ID. 4669001) de primeiro grau assim decidiu a lide:

“CONDENO
a requerida a pagar ao autor a quantia de R$5.622,08 (cinco mil e seiscentos e vinte e dois reais e oito centavos), a título de danos morais, referente ao conserto do veículo, a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais até a data do efetivo pagamento;

CONDENO
a requerida ao pagamento as partes autoras na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Os valores relativos aos danos morais deverão ser corrigido monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e entendimento pretoriano de que “
os juros moratórios devem fluir, no caso de indenização por dano moral, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização
(REsp nº 903.258/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Isabel Gallotti, julgado em 21.06.2011)”.”

Irresignada, a Requerida ECO 101, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4669016) aduzindo preliminarmente, ilegitimidade ativa dos autores, inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. No mérito, inexistência de responsabilidade civil da concessionária diante de ausência de provas, excludente de ilicitude por força maior, inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados, e subsidiariamente, minoração dos danos morais arbitrados pelo juízo singular em homenagem aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

O autor apresentou Contrarrazões (ID. 4669019) ao Recurso, requerendo a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O ordenamento jurídico adota, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva pelos atos comissivos perpetrados pela Administração Pública ou pelos particulares igualmente prestadores de serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

Diferentemente, em se tratando de ato omissivo do poder público ou, repita-se, de pessoa jurídica de
direito privado prestadora de serviço público,
a doutrina e jurisprudência majoritária são no sentido de se aplicar a teoria da culpa administrativa, na qual se verifica a culpa do serviço ou a falta de serviço, isto é, se o serviço não funciona, devendo funcionar, se funciona mal ou se funciona atrasado, de modo que, em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade civil é subjetiva e configura-se diante dos seguintes requisitos: a) dano; b) omissão administrativa (que se dá ante a
faute du service
); c) nexo de causalidade entre o dano e a omissão.

No caso em apreço, a recorrente é concessionária de serviço público, sendo responsável pela administração da Rodovia, a ela incumbindo, assim, os deveres de conservação, manutenção e fiscalização da via, devendo deixá-la livre de qualquer obstáculo, de modo a possibilitar a adequada e segura utilização da via.

Contudo, assim não agiu a recorrente, eis que, dos elementos probatórios dos autos, verifica-se que o veículo do recorrido restou danificado mediante queda em enorme buraco que se encontrava na referida estrada, conforme demonstrado à exordial.

Trata-se, portanto, de conduta omissiva da recorrente que gerou danos ao veículo do recorrido, eis que, tivesse a recorrente cumprido com o seu dever legal e cuidado da manutenção, conservação e fiscalização da via, o veículo do recorrido não teria restado danificado, restando caracterizada, assim, a omissão da recorrente com culpa do serviço ou falta do serviço.

Sendo assim, não merecem prosperar as alegações da concessionária recorrente, no sentido de que não houve culpa, já que a principal característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de se comprovar a culpa, sendo exigido, tão somente, a demonstração do dano, do evento que o gerou e do nexo de causalidade entre eles.

Neste sentido, é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES ENVOLVIDAS. JULGAMENTO DOS RECURSOS EFETUADO EM CONJUNTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ECO 101: REJEITADA. MÉRITO DE AMBOS OS APELOS:
REPARAÇÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃO ENTRE VEÍCULO E ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ARTS. 37, § 6.º DA CF, 14 DO CDC, 1.º, §§ 2.º E 3.º DA LEI N.º 9.503/97). CONCESSIONÁRIA QUE ADMINISTRA RODOVIA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU A EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE SUA RESPONSABILIDADE.
RECURSO DE

ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DE RONALDO LUIZ LEGORA PARA CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170058470, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)(grifos nossos)

ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ANIMAL – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES – LUCROS CESSANTES – PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A – IMPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR AUTOPISTA FLUMINENSE S/A. (...)
2.

A concessionária de serviço público possui o dever de garantir a segurança

prestando serviço adequado, além de que, a relação da concessionária de

serviço público com aquele que trafega na rodovia sob sua concessão é

simplesmente consumerista, consolidando o entendimento de que a

responsabilidade da ré seria objetiva. 3.
Não há possibilidade de transferir a responsabilidade da concessionária de serviços públicos para terceiros, até porque, em se tratando de responsabilidade objetiva, deve responder pelos danos gerados pela falha na prestação de serviços (...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 11120165623, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2016, Data da Publicação no Diário: 30/08/2016)(grifos nossos)

Assim, diante da falha na prestação dos serviços, resta configurado o dever de indenizar ao recorrido pelos danos suportados.

Pois bem. Quanto aos danos materiais, verifica-se que o autor acostou aos autos os orçamentos referentes às despesas suportadas pela reparação dos danos causados ao veículo. Neste sentido, como bem destacado pelo magistrado de piso:

“O autor apresentou provas robustas dos seus prejuízos materiais, que não foram atingidas em sua idoneidade, totalizando o valor a indenizar de R$5.622,08 (cinco mil e seiscentos e vinte e dois reais e oito centavos), referentes a gastos para consertar e trocar peças.”

Portanto, são incontroversos os danos materiais suportados pelo Recorrido. Assim, verifico que o recorrente, não apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela Requerida ECO101 e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)